Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento da ação principal[1], que transita junto à 21a Vara Cível de Brasília, o autor, ora agravado, viera a falecer. Diante do havido e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, diga a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se, com o falecimento do autor, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, pois tem como objeto a elisão da obrigação de prestação de serviço de saúde que tinha ele como beneficiário. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 114886100 e ID 114886101- Processo de origem n 0744951-34.2021.8.07.0001